Tribunal: CARF
Processo: 10240.001536/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001536/2009-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.220 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ASC- ASSESSORIA SERVIÇOS E CONSERVACAO LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. INFORMAÇÃO
POSTERIOR ACERCA DO PAGAMENTO DO DEBITO. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 66, do Anexo II, do RICARF inexatidões materiais devidas
a lapso manifesto acerca de causas de extinção do crédito tributário ocorridas
em data anterior a prolação do acórdão devem ser corrigidas a partir da
interposição de embargos inominados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO
APURADO. RENÚNCIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O pagamento do crédito tributário, nos termos do art. 78 do RICARF,
caracteriza hipótese de desistência e renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, situação que leve ao não conhecimento
do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão n° 9202-005.299, de
29/03/2017, sem efeitos infringentes, alterar o fundamento do não conhecimento do Recurso
Especial para desistência do sujeito passivo, caracterizada pelo pagamento do crédito tributário
em litígio.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001536/2009-10
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001536/2009-10

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Embargos motivados pela Unidade Preparadora, contra o acórdão no
9202-005.299 de 29 de março de 2017. Por meio do citado acórdão esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais deixou de conhecer do recurso especial interposto pelo Contribuinte, situação
que levou à manutenção da decisão da Turma Ordinária.
Cumprindo o trâmite processual o processo foi encaminhado à unidade de origem
para realização de intimação do contribuinte, oportunidade em que foi observado ter havido o
adimplemento do crédito tributário na sua integralidade antes mesmo do julgamento do recurso
voluntário (fls. 246).
Por meio do despacho de e-fls. 249/250 a presidente deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais concluindo haver inexatidão material no acórdão devido a
lapso manifesto do Colegiado quanto aos efeitos do pagamento no caso concreto, recebeu o
despacho da Unidade da RFB como Embargos Inominados, com fulcro no art. 66, do Anexo II,
do RICARF, determinando a inclusão do processo em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos Inominados por meio do qual
é apontado lapso manifestado do acórdão no 9202-005.299 quanto os efeitos ocasionados ao
processo administrativo em razão da renúncia do contribuinte caracterizada pelo pagamento do
crédito tributário em data anterior ao julgamento do Recurso Voluntário. O Despacho de fls.
249/250, que deu seguimento aos embargos, assim delimitou a questão:
Os autos foram encaminhados à Unidade da RFB de origem para ciência ao sujeito
passivo e adoção das demais providências da alçada daquela instituição.
Ato seguinte, a Unidade da RFB retornou os autos ao CARF, por meio do Despacho de
fl. 246, com a informação de que o presente auto de infração foi extinto pelo pagamento
em dezembro de 2010, conforme telas do sistema SICOB de fls. 244/245, e que a
notícia dessa quitação constou no despacho de encaminhamento do recurso especial de
fl. 218 e tela de fl. 217, o que não teria sido detectado pelo CARF.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001536/2009-10

Por apontar inexatidão material devida a lapso manifesto no supracitado acórdão, o
despacho da Unidade da RFB deve ser conhecido como Embargos Inominados, com
fulcro no art. 66, do Anexo II, do RICARF.
De fato, observa-se que o auto de infração em comento se refere apenas ao DEBCAD no
37.212.622-7 (fl. 2 a 9) e que há informação da Unidade de origem à fls. 218 sobre sua
quitação. Porém, tal circunstância, que caracteriza desistência do sujeito passivo de
discutir o débito na via administrativa, não foi considerada no acórdão embargado.
Assim, é notória a inexatidão material devida a lapso manifesto, de forma que, não
localizado o ato de delegação de competência do titular da Unidade para o signatário do
despacho embargar, ratifico a oposição dos embargos, assumindo-o como de autoria
própria.
Diante do exposto, com fundamento nos art. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO aos embargos
inominados para que sejam submetidos à apreciação da 2a Turma da CSRF.
Os documentos juntados aos autos às fls. 244/245 noticiam que o contribuinte
efetuou o pagamento do crédito tributário em dezembro de 2010, tendo a autoridade atestado
que “embora a então unidade preparadora tenha juntada tela de consulta do SICOB (fl. 217) e
feito uma tímida referência a esse pagamento no despacho de encaminhamento do recurso
especial (fl. 218), isso não foi detectado pelo CARF e por isso não houve uma reavaliação sobre
o acórdão do recurso voluntário e o recurso especial acabou sendo apreciado.
Observamos, portanto, que desde a análise do recurso voluntário já se tinha a
caracterização do pagamento e, consequentemente, renúncia ao recurso. Entretanto, e como
destacado pelo próprio despacho da Presidente que deu seguimento a esses embargos, a Câmara
Superior não apreciou tal questão quando do enfretamento do recurso especial do Contribuinte.
Assim, conforme descrito no relatório e demonstrado pelos documentos que
instruem o processo, considerando que os débitos abrangidos por este processo foram extintos
pelo pagamento deve-se reconhecer que o contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o
lançamento efetuado, devendo ser aplicado ao caso o disposto no art. 78 do Regimento Interno
que possui a seguinte redação:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.220 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001536/2009-10

§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Pelo exposto, acolho embargos, para, sanando o vício apontado no acórdão no
9202-005.299, de 29/03/2017, sem efeitos infringentes, alterar o fundamento do não
conhecimento do Recurso Especial para “desistência do sujeito passivo tendo em vista o
pagamento do crédito tributário em litígio.”

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital